Tribunal: TJSP
Processo: 1001049-92.2024.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória de danos morais - fornecimento inicial de energia elétrica - obrigatoriedade da prestação do serviço - essencialidade - princípio da dignidade da pessoa humana - arts. 1o da Constituição Federal, 10 da Lei no 7.783/89, 22 do Código de Defesa do Consumidor - óbice de ordem prática para execução da conexão inicial - inovação recursal - exigência de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória de danos morais - fornecimento inicial de energia elétrica - obrigatoriedade da prestação do serviço - essencialidade - princípio da dignidade da pessoa humana - arts. 1o da Constituição Federal, 10 da Lei no 7.783/89, 22 do Código de Defesa do Consumidor - óbice de ordem prática para execução da conexão inicial - inovação recursal - exigência de apresentação da matrícula do imóvel - art. 67,IX da Resolução no 1000/21 da ANEEL - possibilidade de apresentação de documento que comprove a posse - documentos apresentados pelos autores não impugnados especificamente - recusa injustificada de promover a conexão inicial - verba honorária sucumbencial adequadamente fixada - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.